Tribunal: TJES
Processo: 5013741-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013741-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTEIR POLICARPO DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013741-78.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: VALTEIR POLICARPO DE SOUZA

RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EFEITOS IMEDIATOS DA TRADIÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A PROVA DA VENDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I DO CPC. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Trata-se de ação ordinária, com pedido liminar, ajuizada por VALTEIR POLICARPO DE SOUZA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO na qual a parte autora afirma ter vendido o veículo FIAT/UNO, Placa GLQ5716, RENAVAM nº 00427079390, sem que tenha comunicado a venda ao DETRAN/ES ou que o comprador tenha realizado a transferência de propriedade. Ingressou em juízo, então, pretendendo a mera declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo, com a consequente exclusão de eventuais pontuações relativas à multas de trânsito, assim como de eventuais valores relativos à multas/débitos, licenciamento, IPVA e Seguro DPVAT. [...]”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido pelo autor é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a alienação do veículo a terceiro, de modo a afastar sua responsabilidade pelas infrações e débitos posteriores à venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em relação à controvérsia dos autos, não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) impõe ao adquirente de veículo, nas situações de transferências de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, §1º) e, uma vez superado tal prazo, é o alienante (antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias (redação atual), a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

5. A premissa destacada restou reforçada pelo entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça. No detalhe, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou a posição sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, no sentido de que “a
parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
(AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)”.

6. No caso dos autos, constata-se a ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, confirmando a desídia do vendedor e comprador em relação às suas obrigações secundárias no negócio em si, mormente as previstas nos arts. 123, §1º e 134, ambos do CTB.

7. O autor, não comprova que, efetivamente, foi realizada a venda do veículo por nenhum meio idôneo. As provas apresentadas consistem, unicamente em um Boletim de Ocorrência Unificado, onde o Autor sequer consegue identificar para quem teria supostamente alienado o seu veículo. Ademais vale lembrar que o B.U., como é cediço, é documento lavrado com base em declarações unilaterais do interessado, não possuindo, por si só, força probatória para confirmar a veracidade do fato narrado.

8. A venda de um veículo automotor, embora não exija formalidade para sua validade no plano do direito civil (operando-se pela tradição), gera uma série de consequências documentais e financeiras. É pouco crível que uma transação supostamente realizada há quase uma década não tenha deixado qualquer outro vestígio, como um recibo, um comprovante de pagamento, o preenchimento, ainda que parcial, da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), ou mesmo a qualificação mínima do suposto adquirente, que o autor sequer indicou nos autos.

9. Não comprovada a alienação, o autor permanece, para todos os efeitos legais perante o órgão de trânsito, como proprietário do veículo, sendo sua a responsabilidade por todos os débitos e infrações a ele vinculados. A discussão sobre a aplicabilidade ou mitigação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro torna-se, assim, despicienda, pois o pressuposto para sua incidência – a efetiva prova da transferência de propriedade – não foi satisfeito.

10. Dessa forma, considerando que o autor falhou em comprovar a alienação da motocicleta, ônus que lhe cabia (art. 373, I, do Código de Processo Civil), mantém-se integralmente a sentença guerreada.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

12.
Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)